Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Defiro o pedido de Id. 27255554 formulado pelo agravante, alertando que, diante da providência de natureza estritamente processual da medida deferida e da sua efetiva realização no juízo de primeiro grau, não há prejuízo no julgamento do agravo a impossibilidade de localização da agravada. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator